Tribunal: STF
Processo: HC 49808
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-17
Data de publicação: 1972-08-17

Ementa:
Sentença. Contradição. Pena Base. 
1- Não ocorre contradição entre os fundamentos da sentença e a sua conclusão. A conduta do acusado ajusta-se aos preceitos penais, pelos quais resultou condenado. 
2 - Se não ocorre circunstâncias especial de aumento ou de diminuição, desnecessário se torna a fixação de uma base.